Tribunal: STF
Processo: ARE 1270636
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGALIDADE DO ATO QUE POSSIBILITOU A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE VALOR EQUIVALENTE À CCE- 12 À SERVIDOR QUE NÃO EXERCEU SUAS FUNÇÕES JUNTO À CASA MILITAR. PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA. EFEITOS DA REVELIA QUE NÃO SE OPERAM EM RELAÇÃO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. - A alegação de ilegitimidade passiva do Ministério Público não merece prosperar, porquanto cediço que o Parquet está investido de capacidade judiciária para atuar em juízo na defesa dos interesses constitucionalmente protegidos, como é o caso dos autos, em que proposta ação civil pública para suspender o pagamento de gratificação incorporada nos proventos de aposentadoria de forma ilegal. Precedentes deste Colegiado. - Aplicação, na casuística, do artigo 320, incisos I e II, do CPC com relação ao Estado do Rio Grande do Sul, porquanto inoperante os efeitos da revelia. - Ausência de configuração de erro de fato nos termos do art. 485, inciso IX, do CPC, pois o acórdão levou em consideração a declaração exarada pelo Governador do Estado para afastar a afirmação de que o autor exerceu suas funções junto à Casa Militar. - A violação a dispositivos legais e constitucionais para fins de rescisão da sentença e/ou acórdão, nos termos do mencionado art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, há que ser frontal, não podendo decorrer de simples interpretação de artigo de lei adversa ao interesse da parte. Precedentes do STJ. - Hipótese em que o acórdão rescindendo não reconheceu o direito da parte autora de incorporar gratificação (CCE-12) exclusiva de quem exerceu funções junto à Casa Militar pelo período de um ano. - Situação dos autos que recomenda a manutenção do acórdão rescindendo, na medida em que resta incontroverso pela prova coligida que o autor exerceu suas atividades junto à Secretaria da Segurança, por determinação do então Chefe de Estado. - Não comprovação, no caso concreto, de malferimento aos princípios da segurança jurídica, irrepetibilidade dos alimentos, boa-fé e vedação do enriquecimento injusto. JULGARAM IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA” (eDOC 23, 59-60)



    Na origem, trata-se de ação rescisória proposta com fundamento na existência de erro de fato e de violação à disposição expressa da lei, com o objetivo de anular acórdão que julgou procedente ação civil pública e determinou o cancelamento do recebimento da gratificação pelo exercício de função em Casa Militar e a condenação do beneficiário à devolução de todos os valores recebidos.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, LIV e LV; 39, § 1º, I; 93, IX; 100, § 1º-A, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o recorrente faz jus ao recebimento da gratificação equivalente à CCE-12, visto que trabalhou na Casa Militar (eDOC 24, p. 37-78).



    Argumenta-se que autuou em missões da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul e que o fato de não ter exercido suas funções no edifício da Casa Militar não afasta sua efetiva atuação em missões externas em função deste órgão, a mando do governador do Estado (eDOC 24, p. 37-78).



    Alega-se, ainda, que os valores possuem natureza alimentar e foram recebido de boa-fé e que, por essa razão, são irrepetíveis (eDOC 24, p. 71).



    Por fim, sustenta-se que o não pagamento da gratificação implica em enriquecimento sem causa da Administração Pública, visto que o serviço foi prestado e, consequentemente, deveria ser remunerado (eDOC 24, p. 71).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 485, V e IX, do Código de Processo Civil de 1973) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a inexistência de erro de fato, visto que o acórdão rescindendo se sustentou em declaração do próprio Governador o Estado para afastar o direito ao recebimento da gratificação; e que não há violação à disposição expressa de lei no simples ato de interpretação da legislação vigente contrariamente aos interesses da parte. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Com efeito, tenho que não prospera a alegação de que existe erro de fato no acórdão rescindendo (artigo 485, inciso IX, do CPC), na medida em que evidenciada a controvérsia quanto ao fato de o autor ter trabalhado de forma efetiva na Casa Militar por mais de um ano, tendo a Colenda 3.4 Câmara Cível se manifestado, à saciedade, quanto ao ponto na época em que julgado o acórdão a que pretende o autor rescindir. 



    Aliás, tanto inexiste o alegado erro de fato, que a declaração exarada pelo então Governador do Estado, Dr. Alceu de Deus Collares - documento no qual o autor embasa o seu direito de perceber a gratificação equivalente à CCE-12 - apenas corrobora o decidido no acórdão rescindendo, isto é, de que Mozart não trabalhou no período de 1991 a 1992 na qualidade de oficial da Casa Militar mas, sim, junto à Secretaria de Segurança Pública, no qual desempenhou a função pasta.



    (...)



    Portanto, não há falar em erro de fato e/ou essencial, pois o acórdão rescindendo levou em consideração a declaração firmada pelo então Governador do Estado na época dos fatos, tendo, na ocasião, rechaçado a alegação de que o autor esteve por um ano no efetivo exercício da função na Casa Militar (vide fls. 912-927). 



    Ultrapassado o ponto, no que refere a rescindibilidade do acórdão por violação a literal disposição de lei - Artigo 485, inciso V, do CPC e de princípios constitucionais, melhor sorte não socorre ao autor.



    A violação à dispositivo legal, para fins de rescisão do julgado, nos termos do mencionado art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, há que ser frontal, não podendo decorrer de simples interpretação do artigo de lei adversa ao interesse da parte, como tem decidido o Superior Tribunal de Justiça (...)



    No caso em tela não se constata violação de nenhum dispositivo legal, mas sim - justamente o contrário - interpretação judicial das Leis Estaduais nos 6.417/72 e 2.331/54, que vai de encontro à pretensão da parte autora” (eDOC 23, p. 67-74)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, visto que se limita a interpretar os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória previsto no Código de Processo Civil, quais sejam, o erro de fato e a violação à disposição de lei, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, visto que implica em apreciar os documentos e as declarações constantes nos autos, a fim de identificar a efetiva presença do erro de fato, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Plano Verão. Diferença de rendimentos. Ação rescisória. violação literal a dispositivo de lei. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 7. Incidente de uniformização de jurisprudência não conhecido. 8. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 705194 AgR-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.09.2020)



    “DIREITO ELEITORAL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INELEGIBILIDADE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.6.2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 914579 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.11.2015)



    Acrescente-se que, em situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal definiu que é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente mencionado:



    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (AI 751478 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.08.2010)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 24, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente